Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739073-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO MESSIAS DE SOUZA NUNES AGRAVADO: ROSANGELA DE JESUS TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JUCELINO MESSIAS DE SOUZA NUNES contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 76276918). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 76309775). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator